Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717387-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ APELADO: NEUSA UMBELINA DE MOURA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as alegações da autora em contrarrazões ao recurso de apelação, bem como quanto aos documentos apresentados. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator